Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Diaulas Costa Ribeiro (Plantão) Número do processo: 0721763-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O 1. Agravo de instrumento interposto por Costa Brava Projetos e Construções Ltda. contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (autos de no 0710807-46.2022.8.07.0018), indeferiu a liminar que buscava manter a impetrante no certame (licitação promovida pela Novacap), após sua desclassificação (ID no 36890369). 2. Em suas razões recursais a agravante alega possuir atestado técnico suficiente para cumprir o requisito previsto no edital (obras de drenagem com tubo de concreto de 0,80m). Informa urgência na apreciação do pedido, pois a sessão de abertura das propostas está prevista para hoje (1o/7/2022), às 14hs. 3. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 36890369 e no 36890368). 5. Cumpre decidir. 6. O Desembargador Plantonista deve apreciar as questões urgentes, cuja espera pela análise regular durante o expediente forense poderá ensejar perecimento de direito, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1046, de 13 de junho de 2022. Este agravo de instrumento preenche esse requisito. A sessão de abertura das propostas está prevista para hoje (1o/7/2022), às 14hs. Como o expediente forense inicia-se às 12h, não haveria tempo para análise do pedido pela Relatora Natural, Desa. Lucimeire Maria da Silva. 7. A antecipação de tutela recursal pode ser deferida, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante foi inabilitada na licitação por não ter cumprido o item 6.1.4, b.1 do Edital de Concorrência no 13/2021 – DECOMP/DA, que trata da comprovação da execução de obras compatíveis com o objeto licitado. 9. Consta na decisão agravada que a parte não cumpriu as exigências editalícias, pois “era necessário que o atestado comprovasse especificamente que o diâmetro das obras de drenagem fosse igual ou superior a 0,80m.”. 10. O atestado técnico de ID no 36890372, pág. 22 demonstra que a empresa prestou serviços com tubo de concreto armado de 0,80m de diâmetro (itens 6.6.1 e 6.6.2). 11. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação de tutela recursal e concedo a segurança para incluir/manter a agravante (Costa Brava Projetos e Construções Ltda) na fase de análise das propostas do Edital de Concorrência no 13/2021 – DECOMP/DA, da Novacap, na sessão dia 1o/7/2022, às 14h (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Confiro a esta decisão força de mandado. 14. Autorizo a própria agravante, por seu assistente legal, preposto ou advogado a apresentar esta decisão à autoridade agravada (Diretor Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap), para cumprimento. 15. Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá à agravante requerê-la. 16. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia da decisão. 17. Após, encaminhe-se à Relatora Natural, Exma. Sra. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (4a Turma Cível) para as providências pertinentes. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO